Tribunal: TCU
Processo: 011.910/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra Acórdão que conheceu de pedido de reexame e negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração interpostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contra o Acórdão 8294/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de observância, em relação aos atos em exame, da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, dando imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 (primeira parte) do Acórdão 13305/2020-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida decisão; 9.3. encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, medida determinada pela Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011); 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos interessados.